Tribunal: TJBA
Processo: 8052395-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052395-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO SZYCHTA Advogado(s): CLEBER ROGERIO DALEMOLLE AGRAVADO: ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME e outros Advogado(s):LAVINIA SILVEIRA TEIXEIRA, TATYANA MELLO LIMA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 88 DO CDC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. PRIORIDADE À CELERIDADE PROCESSUAL E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE REGRESSO PRESERVADO EM VIA AUTÔNOMA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM PROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de embargos anteriores, manteve decisão de primeiro grau deferindo o chamamento ao processo do ora embargante em demanda indenizatória por suposto erro médico. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à tese de vedação absoluta de intervenção de terceiros em processos que versam sobre relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. A decisão anterior havia focado na tempestividade do pedido de intervenção, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, mas silenciou sobre a compatibilidade do instituto com o microssistema do CDC. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC estende-se ao chamamento ao processo em demandas consumeristas, visando garantir a celeridade e a facilitação da defesa do consumidor. III. Razões de Decidir Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o julgado deixa de enfrentar questão prejudicial ou de ordem pública relevante para o desfecho da lide, conforme o art. 1.022 do CPC. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide (art. 88), proibição que a doutrina e a jurisprudência consolidada do STJ estendem ao chamamento ao processo por identidade de ratio legis. A intervenção de terceiros em ações de consumo é vedada para evitar a introdução de discussões paralelas sobre responsabilidade subjetiva ou direito de regresso, o que tornaria o processo complexo e lento em prejuízo do consumidor, parte vulnerável da relação. A solidariedade passiva entre os fornecedores permite ao consumidor escolher contra quem demandar, não podendo o réu forçar a inclusão de terceiro que o autor não elegeu, sob pena de anular a celeridade e a eficácia da tutela jurisdicional. O indeferimento do chamamento não prejudica o direito de regresso do hospital em face do médico, o qual poderá ser exercido em ação autônoma ou administrativamente, sem postergar a reparação devida ao paciente. IV. Dispositivo e Tese Embargos Conhecidos e Acolhidos com Efeitos Infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento, indeferindo o chamamento ao processo. Tese de julgamento: "1. É vedada a intervenção de terceiros, sob a modalidade de chamamento ao processo, em demandas que versem sobre relação de consumo, ante a necessidade de preservação da celeridade processual e da facilitação da defesa do consumidor." "2. A proibição do art. 88 do CDC deve ser interpretada de forma sistemática para abranger institutos que introduzem lide secundária de regresso no bojo da ação principal consumerista." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 88; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1388081/SP; STJ, AgInt no AREsp 1644216/PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052395-75.2024.8.05.0000, em que figura como agravante THIAGO SZYCHTA, e, como agravado ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, reformando a decisão de primeiro grau, indeferir o pedido de chamamento ao processo, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA